Tribunal: TJSP
Processo: 1518369-31.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tráfico – Ré abordada por GCMs em alegada atitude suspeita, sem pormenorização acerca da natureza da conduta – Ausência de fundadas razões para a busca pessoal, de acordo com o art. 240 do CPP – Ausência de flagrante – Não incidência do art. 301 do diploma processual – Exorbitância dos poderes atribuídos no art. 144, § 8o, da CF – Prova ilícita – Absolvição.